Tribunal: TJMT
Processo: 1020444-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020444-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), LEONARDO VITOR CARVALHO DA SILVA - CPF: 050.198.751-71 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Seguro De Vida Em Grupo. Invalidez Permanente. Prova Documental. Cerceamento De Defesa.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora
em virtude de
decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, indeferiu pedido de expedição de ofícios à Fundação Habitacional do Exército e ao Comando do Exército Brasileiro para obtenção de documentos relacionados à apólice e condições do seguro coletivo contratado por militar acometido por incapacidade funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se o indeferimento da diligência probatória requerida pela seguradora caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A documentação requerida pela seguradora é sigilosa e essencial à prova do direito discutido, sendo inviável sua obtenção direta por meio extrajudicial.

4. A negativa da diligência, sem exame da pertinência no contexto da controvérsia, compromete a formação válida da convicção judicial e configura cerceamento de defesa.

5. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar provas necessárias à instrução, inclusive de ofício, o que impõe deferir a expedição dos ofícios
solicitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova documental essencial à verificação da existência e abrangência de cobertura securitária em contrato de adesão coletiva.
"

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 369 e 370.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1020444-83
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mapfre Vida S
.
A
.

em virtude da
decisão interlocutória proferida no
bojo
da Ação de Cobrança nº 1003719-35.2024.8.11.0006 ajuizada por
Leonardo Vitor Carvalho Da Silva
,
em trâmite na 2ª Vara Cível de Cáceres/MT
.

Na
decisão agravada
o
pedido de expedição de ofícios à Fundação Habitacional do Exército – FHE e ao Comando do Exército Brasileiro, requerido pela seguradora na contestação e na fase de especificação de provas
, foi indeferido
.

A

Ju
í
z
a
de primeira instância
entendeu que não houve comprovação de negativa de fornecimento espontâneo dos documentos, motivo pelo qual a intervenção judicial seria incabível.

Inconformada, a
Seguradora
sustent
ou
que

os documentos são imprescindíveis para a comprovação da existência e vigência da apólice, bem como das condições do sinistro
.

Disse que a
seguradora não possui legitimidade para acessar diretamente documentos sigilosos em posse do Exército e da estipulante do contrato
.

Arguiu que
a negativa genérica da prova caracteriza cerceamento de defesa e ofen
de
aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Alegou, no mais, que
a documentação requerida é essencial para subsidiar a perícia judicial.

Nas contrarrazões anexadas no ID
302359890, o

A
gravado
limitou
-se
a dizer que, também,
requereu a prova documental,
mas
não
foi atendido de forma voluntárias pelos órgãos do Exército.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025